Tribunal: TCU
Processo: 024.198/2014-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 515/2020-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de relatório de auditoria realizada junto ao Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região/AM e RR, com o objetivo de avaliar as práticas de governança e de gestão de aquisições públicas, apreciado mediante o Acórdão 2373/2016-TCU-Plenário , por meio do qual foram efetuadas determinações e recomendações à referida unidade. Considerando que após a expedição das medidas iniciou-se fase de monitoramento, realizada nos próprios autos, nos termos do art. 35, § 2o, da Resolução TCU 259/2014; Considerando que após diligências, realizadas com o objetivo de obter informações quanto ao cumprimento das medidas recomendadas e determinadas, lançou a Selog instrução de peça 109 destes autos contendo proposições relativas ao atendimento parcial das determinações, com reiteração daquelas não cumpridas, além de considerar que as recomendações exaradas no subitem 9.1 daquele decisum se encontram em monitoramento sistêmico no âmbito de outro processo (TC Processo 027.478/2017-3 ); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, e de acordo com o pronunciamento da Selog, em: a) dispensar o acompanhamento individualizado das recomendações do item 9.1 do Acórdão 2373/2016-TCU-Plenário , uma vez que estão sendo monitoradas de forma sistêmica no âmbito do TC Processo 027.478/2017-3 ; b) considerar atendidas as determinações constantes dos subitens 9.2.1.1, 9.2.1.2, 9.2.1.4 e 9.2.1.5 do Acórdão 2373/2016-TCU-Plenário ; c) considerar não cumprida a determinação constante do subitem 9.2.1.3, e parcialmente cumpridas as determinações constantes dos subitens 9.2.1.6 e 9.2.1.7 do Acórdão 2373/2016-TCU-Plenário ; d) dar ciência desta deliberação ao Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região, fornecendo-lhe, na ocasião, cópia da instrução de peça 109 e pronunciamentos dos escalões dirigentes da secretaria (peças 110/111) que serviram de fundamento a este acórdão. 1. Processo TC- Processo 024.198/2014-5 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsáveis: David Alves de Mello Junior (XXX.248.532-XX); Maria das Graças Alecrim Marinho (XXX.409.632-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região/am e RR 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. reiterar ao Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região as determinações constantes dos subitens 9.2.1.6 e 9.2.1.7 do Acórdão 2373/2016-TCU-Plenário , de modo a que apresente a este Tribunal, no prazo de trinta dias, a contar do recebimento da comunicação: 1.7.1.1. a documentação comprobatória do seu cumprimento, em relação ao Contrato 24/2012/TRT11/SCAD, firmado em 30/7/2012, tendo por objeto a prestação dos serviços de segurança e vigilância armada; 1.7.1.2. a documentação comprobatória do seu cumprimento, em relação Contrato 3/2013/TRT11/SCAD, cujo objeto é a prestação de serviços de limpeza e outros; 1.7.2. reiterar ao Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região a determinação constante do subitem 9.2.1.3 do Acórdão 2373/2016-TCU-Plenário para que, no prazo de trinta dias, a contar do recebimento da comunicação, apresente a este Tribunal: 1.7.2.1. documentação comprobatória que evidencie que a empresa Projebel Serviços e Comércio Ltda. (CNPJ: 02.295.753/0001-05), disponibilizou, durante a vigência do Contrato 3/2013/TRT11/SCAD, o quantitativo de empregados previstos no referido contrato (129), considerando que os documentos apresentados pela referida empresa, anexos às faturas dos meses de abril e maio/2013, indicavam quantidades inferiores de empregados relativos ao contrato acima, conforme apontado no relatório de auditoria deste Tribunal; 1.7.2.2. no caso de não se comprovar a alocação do número de empregados previstos no contrato, as medidas adotadas para mensuração e recuperação dos valores porventura pagos indevidamente no âmbito do Contrato 3/2013/TRT11/Scad; 1.7.3. determinar à Selog que inclua alerta ao Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região acerca do disposto no art. 58, inciso VII, da Lei 8.443/1992, por ocasião da expedição da comunicação sobre a reiteração das determinações.